Tribunal: TJSP
Processo: 1037896-82.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de serviço público.
A prova oral que a apelante pretendia produzir serviria de eventual reforço à prova documental que instruiu a inicial e à prova pericial que deveria ter sido produzida, se os equipamentos danificados tivessem sido preservados. Cerceamento de defesa não

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de serviço público.
A prova oral que a apelante pretendia produzir serviria de eventual reforço à prova documental que instruiu a inicial e à prova pericial que deveria ter sido produzida, se os equipamentos danificados tivessem sido preservados. Cerceamento de defesa não caracterizado.

Alegação de que descargas elétricas resultaram em avarias a equipamentos dos segurados, que precisaram ser substituídos. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a seguradora viabilizado a produção de prova técnica de forma direta, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. A ausência de prévia comunicação do ocorrido pelos segurados impediu a concessionária de inspecionar os equipamentos danificados e produzir prova para contrapor aos pareceres unilaterais que instruíram a inicial. A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da CF, afasta tão somente a pertinência de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. Improcedência mantida.